Tribunal: TJDFT
Processo: 0732652-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732652-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCEITO - CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA AGRAVADO: CLAUDIO MACEDO GAMA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Reintegração de Posse de Bem Móvel – Ausência de Perigo de Dano – Indeferimento. O agravante pleiteia a reforma da Decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual indeferiu o pedido liminar para determinar a reintegração de posse da vaga de garagem no 115, Lotes 3820 e 3880, Avenida Parque Águas Claras, Águas Claras – Distrito Federal, inscrita na matrícula 258682 do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. O Magistrado de origem indeferiu a antecipação de tutela pleiteada ao fundamento de não restar demonstrado o perigo de dano, porquanto o esbulho ocorreu ainda no ano de 2018, ou seja, há mais de 3 (três) anos. Da leitura das razões recursais, verifica-se que o agravante sustenta a existência de perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação no fato de o esbulho ocorrido impedir o exercício da função social da pessoa jurídica, conforme estabelecido pelo contrato social. Pois bem. Com efeito, o artigo 560 do Código de Processo Civil reza que “o possuidor tem o direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.” Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". No caso em apreço, não vislumbro razões, em análise sumária para modificar o entendimento exarado pelo Magistrado de origem, porquanto muito bem fundamentado, não tendo a parte recorrente apresentado fundamentos hábeis a demonstrar, ao menos em análise sumária, uma equivocada interpretação do Juízo a quo dos fatos. Com efeito, apesar de o objeto social da pessoa jurídica recorrente estar relacionado à “Incorporação, Compra, Venda e administração de Imóveis próprios e de terceiros, locação e auxiliares ao comercio de bens imóveis”, tal questão não modifica o fato de o esbulho ter ocorrido há mais de três anos. Eventuais débitos existentes não são suficientes, por si só, a afastar a regra usual do Contraditório, motivo pelo qual deve-se aguardar a apresentação de resposta pela parte ré. Por tais razões, e considerando-se a rápida tramitação dos Agravos de Instrumento desta Relatoria, entendo ser prudente aguardar a angularização da relação processual para, com maiores informações, verificar a possibilidade de concessão da medida pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem. Dispenso as Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator